Tribunal: TJES
Processo: 0002033-43.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002033-43.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENILTON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002033-43.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENILTON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Renilton dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Aracruz, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena de dois anos de reclusão em regime aberto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses.

A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB, sob o argumento de ausência de provas da embriaguez e da gravidade das lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial da embriaguez e das lesões corporais impede a aplicação da qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB; e (ii) estabelecer se as provas testemunhais e documentais constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estado de embriaguez ao volante pode ser comprovado por outros meios de prova, além do teste do etilômetro, como depoimentos de testemunhas e o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

Os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência possuem fé pública e são considerados meios de prova idôneos quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

A ausência de laudo pericial das lesões corporais não impede a aplicação da qualificadora quando há prova testemunhal suficiente a demonstrar a gravidade das lesões, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

As provas coligidas evidenciam que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem habilitação, e causou lesões gravíssimas na vítima, que ficou internada por três meses e teve sua capacidade laboral comprometida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova idôneo, não sendo o teste do etilômetro o único meio válido.

A ausência de laudo pericial de lesões corporais não impede a incidência da qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB quando há outras provas suficientes para demonstrar a gravidade das lesões.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, §§ 1º e 2º, 306 e 309; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 050170062488, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 06/10/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.223.344/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14/08/2023; TJES, RSE nº 0000895-30.2019.8.08.0055, Rel. Des. Conv. Ezequiel Turibio, j. 15/12/2021; TJES, AC nº 0007548-60.2018.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, j. 07/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002033-43.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENILTON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENILTON DOS SANTOS
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Aracruz,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 303, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.503/97, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento no regime aberto, e, proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

A defesa pugna pela exclusão da qualificadora prevista no art. §2º do art. 303, I, do CTB, por ausência de provas da embriaguez e da gravidade das lesões corporais.

Contrarrazões do Ministério Público requerendo o improvimento do recurso.

Parecer da douta

Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento e para que seja negado provimento ao recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que “
no dia 24 de outubro de 2023, por volta das 17h, na Rodovia ES-010, Bairro Barra do Riacho, nesta Comarca, o denunciado RENILTON praticou lesão corporal culposa de natureza gravíssima contra a vítima Cláudio Nunes Souza ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conforme constatação anexado aos autos. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado RENILTON dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
”.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo B.U., Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, bem como pelo depoimento extrajudicial da vítima e pela prova oral colhida em juízo.

Na esfera policial, a vítima, ouvida 04 (quatro) meses após os fatos, relatou que no dia caminhava às margens da rodovia, quando foi atropelada pelo veículo conduzido pelo recorrente, e que, devido as lesões sofridas, ficou internada no Hospital São Camilo por cerca de 3 (três) meses. Afirmou que precisou utilizar um fixador externo de metal na perna esquerda e, por isso, não consegue mais exercer o seu ofício de motorista, e, que não consegue se alimentar direito devido à perda e dois dentes. Afirma que está tendo muitos prejuízos financeiros em decorrência do acidente, vez que não consegue mais dirigir e precisa gastar com transporte.

Os agentes policiais que atenderam a ocorrência, relataram em juízo que a vítima foi socorrida com graves lesões e que o acusado foi o autor do atropelamento. Consignaram, bem como, que o mesmo apresentava sinais de embriaguez e se recurou a fazer o teste do bafômetro, e que foi lavrado o termo de constatação de embriaguez. Ademais, confirmaram que o réu não possuía habilitação. Confirmaram ainda suas declarações prestadas na esfera policial.

Ressalte-se que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares gozam de fé pública, e devem ser valorados quando coerentes e harmônicos. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. É de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. Jurisprudência do STJ. 2.
A respeito do depoimento da autoridade policial, constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. Jurisprudência do STJ. 3. As provas produzidas não deixam dúvidas de que o recorrente conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada, o que é suficiente para a imputação do art. 306, CTB. Ademais, a ausência de habilitação, aliada a alteração das condições psicomotoras, bem como as informações de populares à polícia, demonstram que o recorrente causou risco à integridade de outras pessoas, o que configura o crime do art. 309 do CTB. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170062488, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)”
. Grifo nosso.

Com efeito, observa-se que o réu estava de fato com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, conforme se extrai das declarações dos policiais, bem como pelo exame de constatação, o qual atestou a dificuldade no equilíbrio, fala alterada, odor de álcool no hálito, sonolência, dispersão e estava falante.

Cumpre esclarecer que a aferição do estado de embriaguez ao volante pode ser constatada por meio de sinais exógenos apresentados pelo condutor e não somente pela realização do exame pericial (bafômetro).

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS.

1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade.

2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante.

3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”.
Grifo nosso.

Quanto a inexistência de laudo pericial de lesões corporais que ateste a gravidade das lesões, tal circunstância não acarreta a absolvição do recorrente ou o afastamento da qualificadora, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, “
uma vez que a perícia não é o único meio de prova apto a demonstrar a ofensa à integridade física da vítima, que foi comprovada pela prova oral produzida nos autos, as quais supriram de modo suficiente a falta da prova técnica, em conformidade com o artigo 167 do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta’
”.

Neste sentido, vejamos:

“
(...)
Embora não conste nos autos o laudo de exame de lesões corporais, a materialidade está comprovada pelos depoimentos extrajudiciais da vítima e dos seus filhos, que presenciaram as supostas agressões. Recurso provido. (TJES; RSE 0000895-30.2019.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CTB. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROVAS DE INCAPACIDADE PROLONGADA DA VÍTIMA. CONSUNÇÃO. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. DISTINÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 303, §§ 1º E 2º DO CTB. TUTELA DOS BENS JURÍDICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo provas da incapacidade prolongada da vítima, não há como se desclassificar o tipo. 2. Sendo a condenação do agente baseada no tipo qualificado do §2º do art. 303 do CTB e tendo sido aplicada a causa de aumento do §2º do art. 303 do CTB, os bens jurídicos tutelados pelos artigos 306 e 309 do CTB já estão contemplados no apenamento. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, AC 0007548-60.2018.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Rel. WILLIAN SILVA, Data: 07/Nov/2023)”.

Destarte, as declarações alhures não deixam dúvidas de que o atropelamento causou diversas fraturas na vítima, que teve risco de morte, passando três meses internada no Hospital São Camilo para tratamento, restando, inclusive, incapacitada para desenvolver sua profissão (motorista de ônibus).

Diante de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)